Tribunal: TJES
Processo: 5005215-38.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005215-38.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDO DE LIQUIDACAO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO

AGRAVADO: PEDRO RUFINO DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PEDRO RUFINO DE SOUZA e ELIDEMAR MOREIRA DOS SANTOS
, em face do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
, reformando a decisão recorrida para deferir a liminar de reintegração de posse, determinando a desocupação pelos primeiros, no prazo de 60 (sessenta) dias, bem como a imissão deste último na posse do imóvel objeto da demanda originária.

Os Embargantes sustentam que o acórdão incorreu em vício de contradição, pois
(i)
a exceção legal prevista no parágrafo único, do art. 30, da Lei n.º 9.514/1997, obsta a reintegração de posse na hipótese de existência de demanda que tem por fundamento o não atendimento da exigência de notificação do devedor fiduciante, e
(ii)
a decisão que reconheceu a consolidação da propriedade em outro agravo de instrumento possui natureza precária, estando pendente de julgamento de mérito a demanda anulatória que discute a ausência de suas notificações pessoais.

Assim, requerem o acolhimento dos embargos de declaração para suprir o vício e para o prequestionamento (id. 2121700).

Nas contrarrazões, o Embargado pede o desprovimento do recurso e a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC (id. 2130822).

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
PEDRO RUFINO DE SOUZA e ELIDEMAR MOREIRA DOS SANTOS
, em face do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
, reformando a decisão recorrida para deferir a liminar de reintegração de posse, determinando a desocupação pelos primeiros, no prazo de 60 (sessenta) dias, bem como a imissão deste último na posse do imóvel objeto da demanda originária.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a ementa do Acórdão sobre o qual se funda a insurgência da embargante, “in verbis”:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.

1. É cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que posterga a apreciação da liminar para após a formalização do contraditório, por considerá-la equivalente à decisão que nega a pretensão.

2. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome (art. 30, da Lei n.º 9.514/97).

3. Estando reconhecida, sumariamente, a validade da consolidação da propriedade em nome do agravante, quando do julgamento do agravo de instrumento n.º 5003227-79.2021.8.08.0000, e ainda, a impossibilidade de o mesmo usufruir a coisa que lhe pertence, deve ser deferida a medida liminar de reintegração de posse.

4. Recurso provido.

Os Embargantes sustentam que o acórdão incorreu em vício de contradição, pois
(i)
a exceção legal prevista no parágrafo único, do art. 30, da Lei n.º 9.514/1997, obsta a reintegração de posse na hipótese de existência de demanda que tem por fundamento o não atendimento da exigência de notificação do devedor fiduciante, e
(ii)
a decisão que reconheceu a consolidação da propriedade em outro agravo de instrumento possui natureza precária, estando pendente de julgamento de mérito a demanda anulatória que discute a ausência de suas notificações pessoais.

Traçadas as premissas, passo a analisar o mérito do recurso.

A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)
corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Nas palavras do doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Ocorre que da própria argumentação da embargante no sentido da suposta contradição é possível concluir-se pela ausência dela, uma vez que, conforme pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a contradição que enseja os embargos de declaração é aquela interna aos próprios fundamentos da decisão recorrida, e não eventual divergência entre tais fundamentos e o entendimento da recorrente, ou mesmo de outros julgados. Cito, a título de ilustração, os seguintes arestos dos Tribunais nessa esteira:

[...]
a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna, ou seja, no próprio julgado, e não entre este e o entendimento do recorrente ou de outros julgados.
[...]

(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 938.333/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 21/08/2018)

[...]
A contradição impugnável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, que demonstra incoerência entre as premissas e a conclusão da decisão, e não a existente entre o julgado impugnado e parâmetro externo, como outro acórdão ou ato normativo.
[...]

(STJ, EDcl no RMS 56.799/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 10/08/2018)

[...]
A contradição que enseja a oposição do recurso de embargos de declaração é aquela interna, ou seja, entre os fundamentos do julgado e a conclusão obtida.
[...]

(TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100170044224, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 08/08/2018, Data da Publicação no Diário: 16/08/2018)

[...]
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão ou entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou sua ementa. Trata-se, portanto, de contradição interna, ou seja, entre os termos da própria decisão, o que não se verificou no venerando acórdão embargado.
[...]

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 009110010221, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/08/2018, Data da Publicação no Diário: 17/08/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que,
para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000542-90.2014.8.08.0046. EMBARGANTE: FERNANDA BRANDÃO FELIZARDO. EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. A C Ó R D Ã O EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento (STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008).
3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos.

4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0008172-89.2002.8.08.0024 (024.02.008172-5). EMBARGANTE: ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A. - ESCELSA. EMBARGADO: LAEZIO CANAL. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. A C Ó R D Ã O EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício.
2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. - Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento (STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos
. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018).

Diante do exposto, sendo despiciendas outras considerações, por constatar que a interposição destes aclaratórios têm mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, opostos por
PEDRO RUFINO DE SOUZA e ELIDEMAR MOREIRA DOS SANTOS

e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólumes os termos do acórdão objurgado proferido por este Órgão Colegiado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)

Acompanhou o voto da Relatora.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)

Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão e contradição.

2)
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.

3)
Da própria argumentação da embargante no sentido da suposta contradição é possível concluir-se pela ausência dela, uma vez que, conforme pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a contradição que enseja os embargos de declaração é aquela interna aos próprios fundamentos da decisão recorrida, e não eventual divergência entre tais fundamentos e o entendimento da recorrente, ou mesmo de outros julgados.

4)
Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER dos embargos de declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO.